Tribunal: TJDFT
Processo: 0722033-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
1. Volta-se a impetração contra suposta coação ilegal do Senhor Corregedor do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (ID 17577727). 2. A competência originária desta Corte é delimitada pelo disposto no artigo 8o, inciso I, alínea “b” e “c” da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal: “Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I processar e julgar originariamente: (...) c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal;” Assim, ato coator praticado por corregedor do Corpo de Bombeiros do DF não atrai a competência originária desta Corte e, portanto, não admite a impetração direta de habeas corpus no âmbito do segundo grau de jurisdição. Pelo exposto, constatada a incompetência desta Corte, inadmito, com base no artigo 89, III, do RITJDFT, o presente habeas corpus e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 08 de julho de 2020. Des. Mario Machado Relator